Tribunal: STF
Processo: RE 92062
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
APELAÇÃO DE DECISÃO DO JÚRI. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
EM QUE SE FUNDA, SUPRIDA NAS RAZOES TEMPESTIVAMENTE OFERECIDAS.
CONHECIMENTO QUE NÃO NEGA VIGENCIA A LEI. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.